Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Ausência de providências úteis pelo autor. Falta de interesse processual. Intimação Pessoal. Desnecessidade. extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária na forma do art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover diligências para a apreensão do veículo, inviabilizando a citação válida do réu.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se era necessária a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo; (ii) verificar se a inércia do autor em promover a conversão da ação ou em indicar novo endereço caracteriza ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O aperfeiçoamento da relação jurídica processual na ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969 apenas ocorre após o cumprimento da liminar e apreensão do bem.
4. A ausência de êxito na localização do bem, somada à inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, caracteriza falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. A extinção com base no art. 485, VI, do CPC não exige intimação pessoal da parte, pois essa exigência limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo.
6. Considerando que a parte autora é cadastrada como parceiro eletrônico, a intimação realizada por meio do sistema eletrônico supre a exigência de intimação pessoal, nos termos da Lei 11.419/2006.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 331, § 1°, 485, IV, VI e §1o; Decreto-Lei 911/1969, arts. 3o, §3o, e 4o; Lei 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710297-04.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18/02/2025; TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 24/03/2021; TJDFT, APC 0715102-91.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 19/03/2025; TJDFT, APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 16/10/2019. APC 0701222-36.2018.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30/6/2021.